Tribunal: TJMT
Processo: 0011747-70.2014.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011747-70.2014.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[WELLINGTON BARROS DE ALMEIDA - CPF: 039.170.981-05 (APELANTE), SILVANA ALVES DE SOUZA - CPF: 925.094.951-00 (ADVOGADO), MRV PRIME XVII INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 12.715.383/0001-63 (APELADO), THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT - CPF: 039.250.866-41 (ADVOGADO), CLEIDE IMOVEIS LTDA - ME - CNPJ: 05.775.668/0001-24 (APELADO), JOSE RICARDO NUNES - CPF: 140.763.901-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PERDAS E DANOS – PROMESSA DE COMPRA E VENDA - IMÓVEL FINANCIADO – COMISSÃO DE CORRETAGEM – CONTRATAÇÃO EXPRESSA – LEGALIDADE - VENDA A TERCEIROS – SENTENÇA DE RESCISÃO CONTRATUAL - RESTITUIÇÃO INTEGRAL DE VALORES PAGOS – SENTENÇA MANTIDA - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PEDIDO NÃO ACATADO – SENTENÇA ESCORREITA. Recurso conhecido e desprovido.

(1) – Constatado que o imóvel foi vendido a terceiros à revelia da promitente compradora, mas que esta, de igual sorte, deu causa a tal procedimento vez que não conseguiu os documentos hábeis ao financiamento junto ao agente financeiro, culpa concorrente, correta a sentença que, fazendo suas razões de decidir, determina a devolução dos valores desembolsados, em única parcela, retornando a situação no seu estágio anterior a celebração do frustrado negócio.

(2) – Caracterizando culpa de ambos em face do descumprimento contratual, somado ao fato de se tratar de questões que envolvem relação pactual, não há como aferir a existência de dano moral e, de conseqüência, não há como albergar condenação pecuniária em face dos aspectos comprovados nos autos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por WELLINGTON BARROS DE ALMEIDA (JUSTIÇA GRATUITA), contra a sentença (Id 29995512 - Pág. 1/7) proferida pelo MM. Juiz de Direito da Segunda Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Perdas e Danos c/c Pedido de Tutela Antecipada n. 0011747-70.2014.811.0002, Código 344799, que o ora apelante ajuizou em face de MRV PRIME XII INCORPORAÇÕES SPE LTDA e CLEIDE IMÓVEIS LTDA - ME, que julgou a ação parcialmente procedente de seguinte dispositivo sentencial:

“Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE a pretensão deduzida na inicial para declarar rescindido o contrato de compra e venda firmada entre as partes, resolvendo o mérito, com fundamento no art. 487, I. do CPC. Condeno, solidariamente, a parte requerida a devolver os valores pagos a título de sinal e do montante despendido a título de assessoria pelo autor, devendo incidir juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir do desembolso de cada parcela. No que tange aos honorários de sucumbência, considerando o valor ínfimo da condenação, faço seu arbitramento por apreciação equitativa, em atenção ao §8°do artigo 85 do CPC, e fixo a importância de R$4.000,00(quatro mil reais), nos termos do art. 85, §8, do CPC.

Havendo sucumbência recíproca, determino o rateio das custas e honorários advocatícios, ora arbitrados, ficando a parte ré, vencida na maior parte responsável pelo pagamento do percentual de 60% (sessenta por cento) e a parte autora pelo pagamento de 40% (quarenta por cento).

Tais exigências, no que se refere à parte autora, ficam suspensas, nos termos do artigo 98, §3°, do CPC, haja vista que é beneficiária da justiça gratuita (. 93). ”

O autor manejou embargos de declaração (Id 29995514 – Pág. 1/8 w Id 29995515 – Pág. 1/3). A parte embargada não apresentou contrarrazões aos embargos de declaração (Certidão – Id 29995516 – Pág.3). O juízo do feito não acolheu os embargos declaratórios, mantendo a sentença incólume (Id 29996983 – Pág. 1/2).

O autor/apelante em seu recurso (Id 29996985 - pág. 1/6 ao Id 29996987 – Pág. 1/6) requer a reforma da sentença no sentido de determinar a devolução a seu favor do valor pago a título de corretagem; a condenação das apeladas a pagar indenização por dano moral a favor dele apelante decorrente do total descaso que as apeladas o submeteram frustrando suas expectativas de compra do ansiado imóvel, pugna ainda seja determinada a aplicação da cláusula penal (Clausula 7ª Letra F, Parágrafo 5° do Contrato de Compra e Venda) em favor do apelante. E, final condenação das recorridas ao pagamento das despesas processuais e honorários de sucumbência.

A parte apelada/MRV PRIME XII INCORPORAÇÕES SPE LTDA, em suas contrarrazões (Id 29996989 – Pág. 1/7), refutando os argumentos da parte apelante requer o não provimento do recurso mantendo-se a sentença incólume.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme o relatado trata-se de recurso de apelação cível interposto por WELLINGTON BARROS DE ALMEIDA contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Segunda Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Perdas e Danos n. 0011747-70.2014.811.0002, Código 344799, que o ora apelante ajuizou em face de MRV PRIME XII INCORPORAÇÕES SPE LTDA e CLEIDE IMOVEIS LTDA - ME, que julgou a ação parcialmente procedente no sentido de declarar rescindido o contrato de compra e venda do apartamento firmado entre as partes, resolvendo o mérito, com fundamento no art. 487, I. do CPC; condenando a parte requerida a devolver os valores que lhes foram pagos a título de sinal e do montante despendido a título de assessoria pelo autor, incidindo juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir do desembolso de cada parcela.

Tendo havido sucumbência recíproca, o juízo do feito determinou o rateio das custas e honorários advocatícios, que arbitrou R$ 4.000,00, ficando a requerida, vencida na maior parte responsável pelo pagamento de 60% e autor pelo pagamento de 40%, suspendendo as referidas exigências no que se refere ao autor por ser beneficiário da justiça gratuita.

Incontroverso nos autos que as partes litigantes celebraram Instrumento Particular de Compromisso de Venda e Compra de Imóvel (Id 29993978 - Pág. 8/9 ao Id 29993980 – Pág. 1/7), em 05 de abril de 2012, cujo objeto é o Apartamento 2 Quartos n° 410, Bloco B Parque Chapada do Poente, situado na Rua Goiás, 525 do Bairro Nova Várzea Grande na cidade de Várzea Grande, MT, em cujo Quadro Resumo (Id 29993980 – Pág. 2) além de identificar o imóvel, estabelece o preço do imóvel, destacando no item 3.3 – Das Despesas de Corretagem: R$ 2.779,00 (Dois Mil e Setecentos e Setenta e Nove Reais), como devidas pelo Promitente Comprador e que não integram o valor comercial da unidade, prevista no item 3.

O autor em seu apelo requer a reforma da sentença para que seja determinado a apelada a devolver-lhe o valor pago a título de corretagem, bem como a condenação das apeladas a pagar indenização por dano moral decorrente do total descaso que as apeladas o submeteram frustrando suas expectativas de compra do ansiado imóvel e pugna ainda seja determinada a aplicação da cláusula penal do contrato em favor do apelante. E, final condenação das recorridas ao pagamento total das despesas processuais e honorários de sucumbência.

- Das despesas de corretagem - Por primeiro insta seja analisado o pedido de devolução do valor pago a título de corretagem a apelada/Cleide Imóveis Ltda.

Como o dito, há previsão contratual da denominada despesas de corretagem à responsabilidade do autor, promitente comprador do imóvel e a especificação do valor dessa obrigação.

O d. Magistrado a quo invocando a disposição contratual quanto a essa despesa de corretagem decidiu pela não devolução por parte da segunda apelada/Cleide Imóveis Ltda., ao escorreito fundamento de que:

“..., frisa-se que não cabe determinar a requerida Cleide Imóveis a devolução do valor recebido a título de corretagem, uma vez que seu trabalho foi concluído com a concretização do contrato de compra e venda.

Cumpre anotar que, “segundo entendimento esposado pelo STJ, é válida a clausula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado.” (Ap 13834/2018, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CAMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 09/04/2018).

Portanto, tendo em vista que o autor estava ciente do valor da corretagem, conforme expressamente previsto na cláusula 3.3 (fl. 38), e considerando que foi atingido o objetivo do serviço de corretagem, qual seja a aproximação do vendedor e comprador, não há que se falar em restituição em caso de rescisão, a qual se deu pelo fato do autor não ter conseguido o financiamento bancário, o que não pode ser vinculado à imobiliária, tampouco à construtora. ”

A corroborar essa decisão do TJMT, trazida à colação nos fundamentos da r. sentença, constou do julgamento do c. Superior Tribunal de Justiça que proferiu acórdão representativo de controvérsia sobre essa matéria, senão vejamos:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. TRANSFERÊNCIA DA OBRIGAÇÃO AO CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE. DEVER DE INFORMAÇÃO. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. 1. Para os fins do art. 1.040 do CPC/2015, fixam-se a seguinte tese: Ressalvada a denominada Faixa 1, em que não há intermediação imobiliária, é válida a cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda do Programa Minha Casa, Minha Vida, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem. 2. Solução do caso concreto: Considerando que as partes convencionaram que o valor correspondente à comissão de corretagem seria pago diretamente pelo proponente ao corretor, impõe-se julgar improcedente o pedido de repetição dos valores pagos a esse título. 3. Recurso especial provido. (REsp 1601149/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/06/2018, DJe 15/08/2018)”. (destaquei).

Ademais, tem-se que foi carreado para os autos pela própria parte autora/apelante o recibo dessa intermediação (Id 29993984 - Pág. 4), datado de 17/04/2012, no qual consta a assinatura do promitente comprador, evidência clara de que a parte demandante teve prévia ciência a respeito da obrigação do pagamento da comissão de corretagem.

Desta forma, não há falar em restituição dos valores cobrados a título de comissão de corretagem, uma vez que presentes os pressupostos exigidos no recurso repetitivo colacionado acima, assim como em consonância com o entendimento jurisprudencial deste TJMT, citado no Ato Sentencial.

- Da inversão da causa penal - O apelante/autor requer a reforma da sentença para que seja determinada a inversão da cláusula penal (Clausula 7ª Letra F, Parágrafo 5° do Contrato de Compra e Venda) em favor dele apelante.

Sem razão o apelante.

Quanto à causa penal, importante mencionar que o juízo do feito ao analisar as provas carreadas para os autos por ambas as partes, consignou o seu convencimento no sentido de que: “..., verifica-se que não restou demonstrado que o financiamento não foi concedido por culpa da parte requerida, situação que deve elidir a multa contratual.” (Id 29995512 - Pág. 3).

De fato, os argumentos da parte apelante são tão controversos quanto os documentos trazidos aos autos pela requerida/apelada, destacando de início que na peça de defesa da parte apelada, a alegação é no sentido que o requerente sequer completou a documentação para a conclusão do contrato de financiamento do imóvel, que corrobora o convencimento de que esse fato deve ilidir a multa contratual.

Tem-se sim, que ambas as partes concorreram para a rescisão judicial do contrato objeto da demanda, de modo que incabível a imposição de multa para quaisquer delas.

Aliás, por conta do princípio da transparência previsto no Código de Defesa do Consumidor (artigos 6º, inciso III, e 46), o dever de informação deve estar presente não somente na formação do contrato, mas também durante toda a sua execução, de forma que a requerida/apelada deveria formalmente ter comunicado à demandante o risco de rescisão do contrato em razão da alegada irregularidade na obtenção do financiamento, a qual se repisa, não foi especificada.

Observando-se inclusive, que com relação a rescisão do contrato especificamente, a parte requerida/apelada foi condenada a devolver todos os valores pagos a título de sinal e do montante despendido a título de assessoria pelo autor sem retenção de qualquer valor para ressarcimentos previstos na citada cláusula penal.

Portanto, no ponto, o recurso da parte autora também não merece provimento.

- Dos danos morais - Conforme o relatado a parte apelante/autora requer a reforma da sentença para que a parte requerida/apelada seja condenada ao pagamento de indenização por dano moral, decorrente do total descaso que a submeteu frustrando suas expectativas de compra do ansiado imóvel.

Com relação aos danos morais, em princípio, o mero inadimplemento contratual, apesar do sentimento de frustração pela rescisão do contrato, por si só, não acarreta ofensa à honra, sendo necessária à sua efetiva comprovação quando se alega que o dano moral decorre da falta de cumprimento de uma avença.

Sérgio Cavalieri Filho em sua renomada obra (“Programa de Responsabilidade Civil”, Malheiros, 2ª ed., n. 19.4) afirma que: “só deve ser reputado dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada está fora da órbita do dano moral”

Mas, data a peculiaridade da situação, em que pese a frustração da requerente em ter para si o imóvel, não há o que se verificar a existência dos danos morais porque, como já definido acima, também teve grande participação no evento. Isto porque, não pode tributar somente a responsabilidade para a empresa requerida em relação a venda do imóvel que estava prometida à ela. Não se pode ignorar que a frustração do negócio se deveu em face de que o promitente comprador, também participou do evento já que, como divisado linhas acima, quando da análise do primeiro tópico recursal, não providenciou a totalidade dos documentos aptos ao financiamento daquele imóvel junto ao agente financeiro que o financiaria.

Desta forma, sem mais delongas, correta a sentença que, fazendo suas razões de decidir, em relação aos danos morais, não albergou a pretensão inicial.

Desta forma, por todo ângulo que se vê, a sentença proferida pelo magistrado que a subscreveu não contém qualquer vicio de erro capaz de ser modificada em grau recursal.

Portanto, deve ser mantida hígida a sentença em todos os seus aspectos.

Forte nos argumentos acima, conheço do recurso, mas nego-lhe seguimento, mantendo hígida a sentença recorrida.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO(VISTA)

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1.ª VOGAL)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Wellington Barros de Almeida
, em virtude da sentença que acolheu parte dos pedidos formulados nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Perdas e Danos ajuizada em face das empresas
MRV Prime XVII Incorporação SPE Ltda.
e
Cleide Imóveis Ltda. – ME.

Pedi vista para melhor estudar o caso.

Ao ajuizar a demanda, o Recorrente alegou que, em 05/04/2012, firmou Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda de Imóvel, pelo preço de R$ 87.630,00 (oitenta e sete mil, seiscentos e trinta reais), que seria pago da seguinte forma:

a) R$ 200,00 (duzentos reais) a título de sinal, parcelado em duas vezes, com pagamento em 16/04/2012 e 10/05/2012;

b) R$ 2.000,00 (dois mil reais), em 20 (vinte) parcelas mensais e sucessivas de R$ 100,00 (cem reais), a primeira com vencimento em 10/06/2012;

c) R$ 82.651,00 (oitenta e dois mil, seiscentos e cinquenta e um reais), que seria adimplida mediante financiamento bancário, com vencimento na data da emissão do termo de habite-se;

d) R$ 2.779,00 (dois mil, setecentos e setenta e nove reais), a título de corretagem;

e) R$ 190,00 (cento e noventa reais), de taxa de administração do contrato.

Posteriormente, foi firmado aditivo referente à cobrança de taxa no valor de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais), a ser paga em 10 (dez) parcelas mensais e consecutivas de R$ 65,00 (sessenta e cinco reais), decorrente da prestação de serviços de assessoria e intermediação.

O Recorrente além de efetuar o pagamento do sinal e da taxa de corretagem, também pagou 17 (dezessete) das 20 (vinte) parcelas de R$ 100,00 (cem reais), a taxa de administração do contrato (R$ 190,00), o valor constante no aditivo e todos os boletos referentes às taxas e impostos emitidos pelas Recorridas, que totalizam R$ 84,91 (oitenta e quatro reais e noventa e um centavos).

Aduziu que as empresas Apeladas cancelaram unilateralmente o contrato de compra e venda, deixaram de encaminhar os boletos para pagamento e, se não bastasse, bloquearam o seu acesso ao sistema para que não pudesse imprimi-los para pagamento.

Relatou que depois de tentar resolver a situação por meio de telefonemas, dirigiu-se até a empresa, quando foi informado que o imóvel teria sido, equivocadamente, vendido para outra pessoa e, de conseguinte, enviaram-lhe um
e-mail
, propondo o distrato.

Asseverou que houve falha na prestação do serviço, porque as empresas alienaram o mesmo imóvel para duas pessoas diferentes, o que acarreta a responsabilidade objetiva das Recorridas.

Ressaltou que, tendo em vista a impossibilidade de as empresas Apeladas cumprirem o avençado, tem direito de pleitear a conversão em perdas e danos, com a inversão da multa contratual a seu favor.

Aduziu que a venda do imóvel para terceiro, além do rompimento unilateral do contrato acarretou dano moral indenizável, já que aguardou ansiosamente para a entrega do bem, pelo qual pagou inúmeras parcelas.

Também sustentou que sofreu dano material, na modalidade lucros cessantes, porque deixou de auferir lucros de rendimentos locatícios do imóvel, bem como na modalidade de danos emergentes, porque deixou de usufruir do bem e manteve-se pagando aluguel.

No final, o Recorrente pediu que as Apeladas fossem compelidas a entregar o imóvel no prazo de 10 (dez) dias, tendo em vista que toda documentação necessária para a aprovação do financiamento ou liberação da carta de crédito foram entregues às Empresas.

Subsidiariamente, em não sendo possível o cumprimento da avença, que as Apeladas fossem condenadas a pagar o equivalente da multa contratual de inadimplência, prevista na Cláusula 07, “f”, parágrafo 5.º, ou seja, 8% (oito por cento) do montante adimplido, bem como requereu a nulidade da citada Cláusula 07, na parte em que fixa a impossibilidade de devolução dos valores pagos.

Ainda pediu a restituição do montante efetivamente quitado – R$ 5.603,91 (cinco mil, seiscentos e três reais e noventa e um centavos), a condenação das Recorridas a pagar indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), e R$ 890,00 (oitocentos e noventa reais), por mês de atraso na entrega do imóvel, para indenizar os lucros cessantes.

Ao apresentar Contestação, a empresa Cleide Imóveis Ltda. – ME, aduziu que, na verdade, a MRV encaminhou diversas correspondências ao Apelante alertando-o sobre a complementação dos documentos necessários para concluir o financiamento; contudo, o Recorrente manteve-se inerte.

Afirmou que, em 01/10/2013, a MRV enviou Telegrama notificando extrajudicialmente o Apelante para que, em 48 h (quarenta e oito horas), entrasse em contato com o correspondente bancário Satélite, para resolver a pendência, sob pena de o contrato ser rescindido e, ante a inércia do consumidor, a transação foi desfeita.

Ressaltou que o imóvel foi vendido para terceiro depois do distrato e após esperarem mais de um ano pela complementação da documentação exigida para finalizar o financiamento junto à Caixa Econômica Federal.

Na sentença, o Juiz declarou rescindido o Contato de Compra e Venda firmado entre as partes, condenou as Recorridas à restituírem, de forma solidária, o valor pago a título de sinal e o montante despendido a título de assessoria, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC desde o desembolso de cada parcela.

Ante à sucumbência recíproca, as Recorridas foram condenadas a pagar 60% (sessenta por cento) das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) e o Recorrente a arcar com os 40% (quarenta por cento) remanescentes, com observância do que determina o artigo 98, § 3.º, do CPC, porque é beneficiário da justiça gratuita.

Em suas razões, o Apelante alega que o Julgador foi induzido a erro, pois diferente do que alegou a MRV, o contrato não foi rescindido por falta de aprovação do financiamento imobiliário.

Sustenta que, em 14/02/2014, foi surpreendido com
e-mail
encaminhado pela imobiliária em que propôs o ressarcimento e o distrato.

Assevera que a controvérsia cinge-se ao fato de que a MRV vendeu o mesmo apartamento para ele e um terceiro.

Assim, pugna pela reforma da sentença, a fim de que todos os pedidos sejam acolhidos, com a devolução do valor pago a título de corretagem, bem como requer a inversão da cláusula penal em seu favor e a condenação das empresas ao pagamento de indenização por danos morais.

Na sessão realizada em 01/07/2020, o Desembargador Sebastião de Moraes Filho
deu parcial provimento
ao Recurso de Apelação, condenou a MRV a pagar indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com juros de mora a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento. De conseguinte, também alterou a verba de sucumbência, condenado a Apelada ao pagamento de 80% (oitenta por cento) das custas e honorários advocatícios e o Recorrente a arcar com 20% (vinte por cento) das referidas despesas.

A Desembargadora Marilsen Andrade Addário, de outro vértice, negou provimento ao Apelo, mantendo hígida a sentença.

Pois bem. Após analisar o conjunto probatório, não tenho dúvidas de que o Apelante não deu continuidade ao ajuste, deixou de contratar o financiamento habitacional e, de conseguinte, o Contrato de Promessa e de Venda e Compra de Unidade Residencial foi rescindido pela MRV.

Com efeito, a Notificação Extrajudicial encaminhada ao Recorrente, em 2013, por meio de Telegrama, não deixa dúvida quanto ao fato de que o Apelante deu causa à rescisão do contrato. Ademais, ainda que referida correspondência não tenha sido recebida pelo próprio Recorrente, constata-se que foi enviada para o mesmo endereço fornecido pelo Apelante na petição inicial (Id. 29993994 – Pág. 3).

Assim, a responsabilidade pela rescisão não pode ser imputada às Apeladas e, de conseguinte, diferente do disposto pelo Desembargador Relator, entendo que não há falar em dano moral indenizável.

Com efeito, se não há falha na prestação do serviço imputável às Recorridas, já que o Apelante, de forma tácita, manifestou seu desinteresse em manter o negócio jurídico, não há dano extrapatrimonial a ser compensado, pois inexiste lesão a direito da personalidade do Recorrente.

Nos termos da jurisprudência deste Tribunal de Justiça,
“diante das provas dos autos, em especial do contrato de compra e venda firmado entre a construtora e o comprador do imóvel, de que a responsabilidade pela obtenção do financiamento junto ao banco é do adquirente e deixando o mesmo de cumprir tal obrigação, impõe-se reconhecer a sua culpa pela rescisão do contrato firmado, e, consequentemente, não praticando a construtora quaisquer atos ilícitos, não há falar em dano moral, a ser reparado”.
(TJ-MT - AC: 00063214020158110003 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 27/11/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/11/2019)

Assim, sem maiores delongas,
acompanho o voto da Desembargadora Marilsen Andrade Addário, nego provimento ao Apelo e mantendo hígida a sentença Recorrida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020